Tribunal: TJES
Processo: 5001427-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001427-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MARCARINI SGARIA
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001427-07.2022.8.08.0024

Recorrente: PEDRO HENRIQUE MARCARINI SGARIA

Recorrido: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO QUE INDUZIU A COMPRAR CRIPTOMOEDAS QUE NÃO INTEGRARAM SUA CARTEIRA. VÍDEO APRESENTADO NA PLATAFORMA GERENCIADA PELA RÉ. REDIRECIONAMENTO PARA SITE DIVERSO, VEZ QUE A RÉ NÃO OFERECE SERVIÇO DE CORRETAGEM DE CRIPTOMOEDAS. PROMESSA DE LUCROS EXPRESSIVOS E MANIFESTAMENTE ACIMA DO COTIDIANO. GOLPISTA NÃO SE IDENTIFICOU COMO PRESTADOR DE SERVIÇO OU VINCULADO À RÉ. AUTOR NÃO TOMOU AS CAUTELAS MÍNIMAS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “
O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

DECISÃO

CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.